Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025275-61.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ARGEMIRO GONCALVES - CPF: 241.300.791-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE PARA PROPOR RECONVENÇÃO – PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
.

O curador especial possui legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARGEMIRO GONCALVES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos Autos da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1025275-61.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,
afastou o pedido de revisão de cláusulas contratuais, por entender que a defensoria pública, na condição de curador especial, não possui legitimidade para
postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de
reconvenção.

O apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista que o juízo a quo deixou de analisar o seu pedido de revisão de cláusulas contratuais, proposto em sede de reconvenção.

Alega, que a defensoria pública, na condição de curador especial, possui legitimidade para suscitar matérias defensivas de forma ampla, inclusive em reconvenção, em favor do réu revel.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 176605344.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o apelante interpôs o presente recurso, a fim de reformar a sentença, ao argumento que houve cerceamento de sua defesa, uma vez que o Juízo a quo deixou de analisar o seu pedido de revisão de cláusulas contratuais, por entender que o curador especial, não possui legitimidade para propor matéria defensiva, em sede de reconvenção.

Assiste razão ao apelante.

É que, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o curador especial, possui legitimidade para propor reconvenção, a favor de réu revel, uma vez que na condição de substituto processual, deve usar de todos os meios legais, para arguir matéria de defesa, resguardando os interesses do devedor.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO. 1.
O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1212824 DF 2010/0176038-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)

No mesmo sentido, segue o entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITADO POR EDITAL – REVELIA - CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECONVENÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Por decorrência lógica da legitimidade para interpor recursos, legitimou-se o curador a empregar as ações autônomas de impugnação, a exemplo do mandado de segurança contra ato judicial e embargos a execução (Súmula do STJ, nº 196), consequentemente, é possível também oferecer reconvenção, vez que engloba-se no de gozo do princípio da ampla defesa.

II - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar retorno dos autos à instância singela para análise da reconvenção e prolação de novo julgamento.

(N.U 0024886-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Assim, como se nota a súplica recursal deve ser acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023